Tribunal: TJMT
Processo: 1011910-24.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011910-24.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABETE LEANDRO DA SILVA - CPF: 572.013.231-72 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), FERRAGEM BIGOLIN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.392.026/0001-95 (EMBARGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença de improcedência, em demanda fundada em responsabilidade civil por supostos danos estruturais e morais decorrentes de atividade empresarial exercida em imóvel vizinho.

2. A embargante aponta omissões e contradições no acórdão, relativas à avaliação do laudo pericial, à análise de provas e aos pedidos subsidiários. A embargada defende a rejeição dos embargos, sob o fundamento de ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado que justifiquem sua integração por meio de embargos de declaração. Em especial, discutem-se: (i) a suposta omissão quanto à metodologia do laudo pericial; (ii) a ausência de manifestação sobre pedidos subsidiários de obrigação de fazer e danos morais; e (iii) eventual contradição na valoração da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a alegada deficiência da perícia, afastando qualquer irregularidade e reconhecendo a regularidade do laudo técnico.

6. Os pedidos subsidiários foram implicitamente rejeitados, diante da inexistência de prova de uso anormal da propriedade ou de dano concreto.

7. A valoração das provas foi feita de forma fundamentada, reconhecendo a superioridade da prova pericial sobre as demais. A pretensão recursal traduz inconformismo com o resultado, sem configurar omissão ou contradição.

8. A matéria foi considerada prequestionada, para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção a todos os elementos probatórios não configura omissão, quando a decisão fundamenta adequadamente a valoração da prova. 2. A crítica à metodologia pericial não constitui, por si só, omissão ou contradição no julgado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AgInt 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elizabete Leandro da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando que o colegiado não analisou adequadamente a alegada deficiência metodológica do laudo pericial, especialmente pela ausência de medições objetivas de vibração e ruído, consideradas essenciais diante das conclusões preliminares do Auto de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça. Alega que houve cerceamento de defesa diante da falta de intimação para apresentação de quesitos e da ausência de manifestação do juízo sobre o pedido de esclarecimentos dirigido ao perito.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar os pedidos subsidiários de obrigação de fazer, e que não houve manifestação expressa sobre a prova audiovisual e oral referente à invasão do espaço aéreo de sua propriedade e sobre o pedido de reparação por danos morais decorrentes de violação ao sossego, à saúde e à segurança, independentemente da conclusão pericial sobre os danos estruturais. Por fim, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargados de declaração. Alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado e afirma que os embargos de declaração estão sendo utilizados apenas como meio de rediscussão da matéria já apreciada, o que é vedado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil (id 328612360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Examinando as alegações da embargante, não se verifica a ocorrência de qualquer vício que justifique a integração do julgado. No que se refere à suposta omissão quanto à análise da alegada deficiência técnica do laudo pericial, o acórdão embargado enfrentou de forma detalhada a regularidade da prova técnica produzida. Concluiu-se que a perícia foi realizada por profissional habilitado, mediante vistoria presencial, avaliação visual da edificação, análise das patologias construtivas e comparação com imóveis lindeiros.

Foi consignado que as fissuras decorrem de anomalias internas relacionadas à ausência de projeto estrutural e ao uso de materiais inadequados, afastando-se a influência das atividades desempenhadas pela embargada. O acórdão também destacou que não há determinação no saneador que imponha ao perito a utilização de instrumentos específicos, de modo que a crítica metodológica apresentada pela embargante não revela omissão no julgamento.

A alegação de contradição quanto à apreciação do Auto de Constatação igualmente não procede. O acórdão embargado reconheceu expressamente sua existência e finalidade, ressaltando seu caráter descritivo e sensorial e sua incapacidade técnica para fundamentar conclusões sobre a origem das patologias estruturais. Essa fundamentação foi compatível com a análise posterior, que conferiu primazia ao laudo pericial, por ser o meio apto a elucidar a controvérsia de natureza técnica. Não há contradição entre tais premissas, mas apenas a valoração conjunta e coerente da prova produzida.

Quanto ao pedido de esclarecimentos formulado pela embargante após a juntada do laudo, o acórdão registrou que a parte foi devidamente intimada para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, deixando transcorrer o prazo sem a apresentação dos quesitos. O julgamento rememorou que essa mesma questão foi examinada anteriormente em sede de agravo já transitado em julgado, no qual se reconheceu a ciência inequívoca da perícia e a ausência de qualquer irregularidade capaz de configurar cerceamento de defesa. Dessa forma, não há omissão a ser suprida, pois o colegiado examinou integralmente a controvérsia e fundamentou adequadamente a preclusão da insurgência tardia.

A embargante também sustenta omissão quanto aos pedidos subsidiários de obrigação de fazer. O acórdão embargado, ao afirmar a inexistência de uso anormal da propriedade e ao reconhecer que os incômodos relatados eram esporádicos e sem comprovação técnica de prejuízo concreto, concluiu pela inexistência de pressupostos para caracterização de violação ao direito de vizinhança.

No tocante à prova audiovisual, o acórdão examinou a prova oral e documental e concluiu que se tratava de relatos subjetivos e imprecisos, sem capacidade de infirmar a perícia judicial. A ausência de menção expressa a cada vídeo ou fotografia não caracteriza omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a analisar pormenorizadamente todos os elementos apresentados, bastando que fundamente a razão pela qual a prova é insuficiente para alterar a convicção firmada. A decisão embargada assim procedeu ao atribuir prevalência à perícia e à constatação de inexistência de dano ou risco estruturais decorrentes da atividade empresarial.

Quanto ao pedido de dano moral, a rejeição da pretensão indenizatória decorre logicamente do reconhecimento de que não houve uso anormal da propriedade, tampouco demonstração de prejuízo concreto ao sossego, à saúde ou à segurança da embargante. O acórdão embargado consignou expressamente a inexistência de interferência anormal e afastou o nexo causal com a atividade da empresa. Esses elementos são suficientes para indeferir o pedido reparatório, não havendo omissão a suprir.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025